Tribunal: TJDFT
Processo: 0722645-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Lesões corporais contra mulher e ameaças. Garantia da ordem pública. Integridade física e psicológica das ofendidas.
1 – Nos crimes de violência familiar contra a mulher justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para assegurar a integridade física e psíquica das ofendidas (CPP, art. 313, III).
2 - A gravidade das condutas do paciente – que agrediu a companheira e a enteada, causando lesões corporais nas duas, e ameaçou matar a companheira e arrancar os dentes dela com alicate, além de ameaçar “arrebentar na porrada” a enteada -, demonstrando a periculosidade do paciente - que tem condenação definitiva por crime de roubo - e o risco à integridade física e psicológica das vítimas, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública.
3 – Ordem denegada.